Tribunal: TJDFT
Processo: 0718589-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. PRESCRIÇÃO. RESP REPETITIVO No 1.361.182. FUNDAMENTO: ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA A PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO. PREVISÃO DE REAJUSTE PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. LEGALIDADE. CÁLCULOS ATUARIAIS E PARÂMETROS QUE EMBASARAM OS PERCENTUAIS APLICADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DAS REQUERIDAS. ART. 373, II, DO CPC. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS, SUBSIDIARIAMENTE. LIMITAÇÃO AO PERÍODO REQUERIDO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA E IMPOSSIBILIDADE DE SE PROLATAR SENTENÇA SOBRE EVENTO FUTURO E INCERTO. APELAÇÕES CÍVEIS PARCIALMENTE PROVIDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Debruçando-se sobre a prescrição nas demandas envolvendo cláusulas reputadas abusivas em planos de saúde, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, no julgamento do REsp 1.361.182, sob o rito dos recursos repetitivos: “Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002”.

1.1. Naquela oportunidade, a Corte ressalvou que, enquanto vigente o contrato, que envolve prestações sucessivas, o mero questionamento acerca da validade da cláusula não se submete a prazo prescricional, desde que não negado o fundo de direito.

1.2. Conforme a argumentação daquele Tribunal, a pretensão de nulidade de cláusula por abusividade ou ilegalidade carrega como escopo, em última análise, o ressarcimento do valor pago a maior e, reconhecida a abusividade, o pagamento, no valor efetuado, torna-se esvaziado de legitimidade, passando a configurar enriquecimento sem causa a atrair a disposição do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.

2. A mera inserção de cláusula prevendo o reajuste financeiro em contrato de plano de saúde coletivo não configura causa de abusividade ou ilegalidade, pois a medida é autorizada por lei e normativos (arts. 16, XI e 17-A, § 2o, II e § 3o, da Lei no 9.656/98 e art. 19 da Resolução Normativa no 195/2009, da ANS).

3. Deixando as rés de apresentar os cálculos atuariais e os parâmetros que embasaram os índices de reajuste aplicados ao contrato, inclusive deixando de requerer a produção de prova técnico-pericial, mesmo reconhecendo a necessidade desta, deixaram de atender aos ônus impostos pelo art. 373, II, do CPC.

3.1. Não comprovados os parâmetros que sustentaram os índices de reajuste financeiro empregados, deve ser reconhecida a abusividade e, a fim de que seja resguardado o equilíbrio econômico-finaneiro do contrato, devem ser aplicados, de forma subsidiária, os índices divulgados pela ANS.

4. O período de aplicação subsidiária dos índices da ANS deve se ater ao interregno requerido pela autora, tanto em respeito ao princípio da adstrição ou congruência quanto pela impossibilidade de se emitir pronunciamento jurisdicional sobre evento futuro e incerto, já que reconhecida a legalidade da cláusula que prevê o reajuste anual.

5. Apelações cíveis parcialmente providas. Sentença parcialmente reformada.